Tribunal: TCU
Processo: 039.108/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1443/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.108/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Renata Evora da Silva (XXX.513.237-XX); Ricardo Alberi Dias (XXX.213.060-XX); Ricardo Linck da Silva (XXX.366.077-XX); Roberto Farias Ozorio Junior (XXX.238.237-XX); Roberto Luiz Bernardino da Silva Junior (XXX.789.047-XX); Robson Clemente do Carmo (XXX.512.047-XX); Rodrigo Fernandes de Souza (XXX.883.817-XX); Rodrigo Freire Galdino (XXX.790.727-XX); Rodrigo de Souza Claudino (XXX.035.837-XX); Ronald Martins Guilherme (XXX.849.437-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/RJ 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.